Tribunal: STF
Processo: RHC 58487
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
PROCESSO POR CRIME FALIMENTAR. DENUNCIA. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO
DE INEPCIA. INQUERITO JUDICIAL. INOCORRENCIA DE NULIDADE, PORQUE O
PRAZO DO ART-106 DO DL N. 7.661/45 CORRE EM CARTORIO,
INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO OU INTIMAÇÃO. RECURSO DE HABEAS
CORPUS DESPROVIDO.